Tribunal: TJSP
Processo: 3002567-34.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3002567-34.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante JANAILSON DE LIMA FREIRES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 3002567-34.2013.8.26.0248 Indaiatuba
Apelante:
Janailson de Lima Freires
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 16.122
APELAÇÃO CRIMINAL - Furtos em concurso formal e
estelionato, todos em concurso material - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Dolo
específico comprovado quanto ao estelionato - Prova robusta a
admitir a condenação - Penas e regime adequados - Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 163/166, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar JANAILSON DE
LIMA FREIRES, devidamente qualificado nos autos, como incurso
nas sanções do “artigo 155, caput, por duas vezes em concurso
formal e no artigo 171, caput, ambos do Código penal, na forma do
concurso material de infrações”, ao cumprimento de 02 (dois) anos
e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento
de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída
a pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços, e na prestação pecuniária
em dinheiro de um salário mínimo, a entidade pública ou privada
com destinação social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
4
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
194/196), a reforma da r. sentença recorrida, para que o apelante
seja absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código
de Processo Penal, pois inexiste prova de que o réu tenha
praticado os crimes a que denunciado.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 205/209,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento (fls. 213/217).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, por duas vezes, em concurso formal
e no artigo 171, caput, todos na forma do concurso material de
infrações, todos do Código Penal, porque, entre os dias 03 e 04 de
abril de 2013, em horários incerto, na Avenida Francisco de Paula
Leite, Cecap I, na cidade de Indaiatuba, subtraiu para si, bens
alheios móveis consistentes em 01 (um) cartão bancário de José
Paulino e 03 (três) cartões bancários e a carteira de identidade
(RG) pertencentes a Maria Madalena dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
5
Consta ainda, que na mesma data, por volta
das 18h, na Rua João Martini, 494, Jardim Morada do Sol,
Indaiatuba, atribuindo-se a identidade falsa de José Paulino para
obter vantagem, em proveito próprio, consistente na aquisição de
um vídeo game X-Box 360 Gears 320 Gigas da Loja King Off
Games, pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
Segundo foi apurado, o insurgente foi
contratado para serviços de pintura na casa da vítima Maria
Madalena dos Santos por dois dias. Ao terminar os serviços,
subtraiu a carteira de documentos dele e do idoso de quem ela
cuida, Sr. José Paulino, com cartões e a senha deles.
Após a subtração, na data de 03 de junho,
realizou dois saques no caixa eletrônico no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) da conta da vítima José Paulino. No dia seguinte,
sacou mais R$ 1.000,00 (mil reais), conforme consta no documento
de fls. 42.
Consta, ainda, que, nesse mesmo período, o
insurgente dirigiu-se à Loja King Off Games e comprou um vídeo
game X-Box 360 Gears, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos
reais), pelo valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), quando
identificou-se como “José Paulino” e utilizou o cartão bancária
subtraído da vítima, ao transferir da conta corrente para a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
6
corrente de Fábio Caldeiro Alves, sócio-proprietário do referido
estabelecimento.
O
conjunto
probatório,
criteriosamente
analisado na r. sentença, é robusto e conclusivo, estando a
materialidade dos delitos comprovada nos autos pelo relatório de fl.
07, imagem de fl. 11, autos de reconhecimento fotográfico positivo
de fl. 14 e fl. 17, autos de reconhecimento pessoal positivo de fl. 21
e fl. 22, bem como pelos extratos bancários de fl. 42.
A autoria também é certa, tanto que o réu, na
fase extrajudicial esclareceu a autoridade policial em relação ao
objeto das investigações que trabalhou na referida residência das
vítimas realizando “serviços de pintura” e que acabou por pegar
uma carteira caída no chão do quarto e assim a pegou. Como
estava endividado acabou por sacar duas vezes o dinheiro no
Banco do Brasil no valor de R$ 1.000,00 cada uma, além de
realizar uma transferência bancária de R$ 1.600,00 quando
adquiriu o X-Box (fl. 23). Em juízo foi declarado revel.
Em Juízo as duas vítimas ouvidas - Maria
Madalena dos Santos, dona da residência e Fábio Caldeira Alves,
proprietário da loja -, tanto na fase extrajudicial como em Juízo (cf.
fl. 12 e 15, e mídia digital) esclareceram a dinâmica dos fatos,
indicando as subtrações havidas na residência e depois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
7
movimentação financeira e o respectivo saque para adquirir o
eletrônico passando-se por terceira pessoa.
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de crimes patrimoniais quando as vítimas conseguem
apontar o insurgente como o suposto autor da prática delituosa, as
versões fornecidas por elas são de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Portanto, não pode ser afastada a segura
versão apresentada pelas vítimas de que o apelante foi o autor da
subtração ocorrida na residência e depois o autor da fraude ou ardil
ao adquirir o equipamento eletrônico no estabelecimento comercial
da segunda vítima, quando se passou pelo dono do cartão
bancário, de modo a conduzir a condenação do recorrente na
espécie.
Depois,
também,
se
encontra
bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
8
demonstrado nos autos, quanto ao estelionato praticado, o dolo
com o especial fim de agir, pois a conduta criminosa praticada pelo
insurgente que se dirigiu a uma loja, passando-se por terceira
pessoa e adquiriu o “X-Box” no estabelecimento ao transferir a
quantia necessária da conta bancária pessoal da vítima
anteriormente subtraída.
Não há que se falar, portanto, de ausência
de provas para a condenação do apelante. As vítimas de maneira
firme, segura e detalhada descreveram os fatos ocorridos, tendo
sido comprovada a subtração dos cartões bancários e sua posterior
utilização pelo réu em pagamento a equipamento eletrônico
adquirido.
Aliás, assim constou na r. sentença:
“Ouvida em juízo, a vítima Maria Madalena dos
Santos narrou que contratou o acusado para pintar
sua residência. Aduziu que enquanto ele realizava o
trabalho, deixou-o sozinho no imóvel, saindo para
comprar um sorvete. Asseverou que demorou um
pouco para retornar e avistou o réu saindo do imóvel
tão logo regressou. Esclareceu que na segunda-
feira seguinte, quando estava numa farmácia, notou
que seu documento e cartões pessoais e de seu
inquilino haviam desaparecido. Mencionou que a
senha do Sr. José, seu inquilino e pessoa de quem
cuidava, estava anotada e enrolada no cartão dele.
Por derradeiro, disse que compareceu ao banco
onde o Sr. José era correntista e teve acesso às
imagens do caixa eletrônico, oportunidade em que
reconheceu o furtador como sendo aquele que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
9
contratado como pintor.
A testemunha Fábio Caldeira Alves, proprietário da
loja King Of Games, confirmou integralmente as
declarações prestadas na fase inquisitiva, ou seja,
que
o
acusado
compareceu
em
seu
estabelecimento e indagou se podia realizar o
pagamento de um videogame por transferência
bancária. Aduziu que autorizou a forma de
pagamento e ele rumou ao caixa eletrônico,
retornando com o comprovante de pagamento em
nome
de
José
Paulino. Esclareceu que os
vendedores não costumam conferir o documento
daquele que realiza o pagamento por meio de
transferência, já que esta é uma prática bem comum
e o acusado se apresentou pelo nome constante do
comprovante. Contou que tomou conhecimento dos
fatos por policiais civis e acrescentou que na
Delegacia
de
Polícia
lhe
apresentaram
uma
fotografia de Janailson, certo que o reconheceu
como aquele cliente que havia adquirido o aparelho
eletrônico em sua loja.
Sendo este o conjunto probatório que se apresenta,
é certo que os fatos se deram conforme narrados na
denúncia.
Consigno que assiste razão o DD. Representante do
Ministério Público ao mencionar que o réu utilizou
de nome diverso a fim de obter vantagem para si, de
modo que o uso de falsa identidade é um delito
subsidiário ao de estelionato.”(fls. 164/165).
Conclui-se, assim, tratar-se de dois furtos
qualificados e um estelionato consumado, especialmente porque
restou caracterizada a evidente intenção do recorrente em se
apropriar dos cartões das vítimas e depois, passando-se pela vítima
varão acabou por sacar quantia em dinheiro de sua conta e ludibriar
a terceira vítima proprietário da loja, obtendo, inclusive, a vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002567-34.2013.8.26.0248 - Voto no 16.122
10
ilícita, qual seja o recebimento do X-box, razão pela qual impossível
de se admitir a absolvição do apelante tanto nos crimes de furto
como no crime de estelionato consumados admitido na espécie.
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ela
cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Finalmente, fica mantido o regime inicial
aberto caso descumprida a referida substituição, uma vez que se
mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator